Tribunal: CARF
Processo: 10845.724316/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724316/2011-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-004.468 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA LUIZA RODRIGUES ZENAIDE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no acórdão, pela via dos embargos, é de prover-se
os mesmos para sanar a falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os lapsos manifestos apontados, sem efeitos infringentes, para
retificar o Acórdão embargado.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela Superintendência da 8a
Região Fiscal da Receita Federal do Brasil - Equipe Regional de Contencioso Administrativo -
DEVAT08 - SP, em face do Acórdão no 2001-003.246 proferido por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção em sessão de 21/05/2020.
O Acórdão de Recurso Voluntário embargado restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724316/2011-73
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724316/2011-73

pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.

Pela via dos embargos em tela, a unidade administrativa apontou lapsos
manifestos no acórdão original, conforme extrato abaixo:
O processo foi encaminhado a esta Equipe Regional de Contencioso Administrativo –
ECOA – da 8a RF, para ciência ao contribuinte do Acórdão 2001-003.246, fls. 144/148.
Ao analisar o acórdão, verifiquei que tanto na ementa como no relatório e voto há a
menção de que o lançamento se refere ao ano-calendário 2007 e trata-se de lançamento
referente ao ano-calendário 2009.
Houve, também, o provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as
deduções de despesas médicas no valor de R$ 5.000,00, com a profissional Marta Flavia
Fusetto, e em consequência exonerar o crédito tributário lançado correspondente.
Ocorre que o lançamento glosou as despesas efetuadas com a fisioterapeuta Michele
Andrade da Silva, no valor acima, e o dentista Daniel Rodrigues Marra, esta última
glosa mantida
Diante da inexatidão material apontada, devida a lapso manifesto, proponho que o
processo seja devolvido ao CARF (Seret – Cegap – CARF – MF - DF), nos termos do
art. 66 do RICARF, para análise de embargos inominados.

Em despacho de 18/03/2021 (fls. 158 e segs.), o presidente desta 1a TE da 2a
SEJUL admitiu os embargos inominados para saneamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator.

Com razão o embargante a respeito dos lapsos apontados.
De fato, no acórdão em questão, consta equivocadamente o nome da profissional
fisioterapeuta como sendo Marta Flavia Fusetto, quando o nome correto é Michele Andrade da
Silva.
Ainda, o total das glosas de deduções de despesas médicas impostas pelo Fisco foi
de R$ 15.000,00, e não R$ 23.000,00 como equivocadamente constou do primeiro parágrafo do
“Relatório” do acórdão original.
Também, o lançamento refere-se a fato gerador do ano-calendário de 2009, e não
2007 como equivocadamente constou do acórdão embargado.
Acolho os embargos em comento, pois entendo que assiste razão à embargante
quando afirma ser necessário que os referidos lapsos manifestos sejam sanados.
Retificações a serem feitas no acórdão no 2001-003.246
- Onde se lê “Marta Flavia Fusetto” leia-se: Michele Andrade da Silva;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724316/2011-73

- No primeiro parágrafo do relatório do acórdão, onde se lê “deduções indevidas
de despesas médicas, no total de R$ 23.000,00” leia-se: deduções indevidas de
despesas médicas, no total de R$ 15.000,00;
- Onde se lê “exercício de 2008” leia-se: exercício de 2010;
- Onde se lê “ano-calendário 2007” leia-se: ano-calendário 2009;

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar os lapsos manifestos apontados,
sem efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 2001-003.246, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital